Tribunal: TJDFT
Processo: 0714614-72.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA TÉCNICA, PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL. INCABÍVEL. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez ao volante, pois o resultado do teste do etilômetro, os depoimentos dos policiais relatando sinais visíveis de embriaguez (odor etílico, olhos vermelhos e vestes desalinhadas) e a confissão do acusado de que havia ingerido bebida alcoólica na noite anterior comprovam que ele conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tratando-se de réu reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal.
3. Recurso desprovido.